Tribunal: TJMT
Processo: 0019056-22.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019056-22.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES - CPF: 026.351.401-38 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARIELY FERREIRA ARANTES - CPF: 048.412.231-26 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZAIAS DE ARRUDA MORAES (APELADO), MILTON FERNANDES DE SOUZA (APELADO), NOELIA ALENCASTRO ARANTES SOBRINHO - CPF: 945.335.201-20 (APELADO), LAURA FLORINDO DA SILVA - CPF: 007.805.571-74 (APELADO), MARINALVA ALVES MANDU - CPF: 608.210.351-34 (APELADO), SEVERINO JESUS DA CONCEIÇÃO (APELADO), NIVALDO NASCIMENTO - CPF: 922.449.041-72 (APELADO), BRUNA NATALIA BRANICIO DA SILVA - CPF: 701.388.461-89 (APELADO), RAFAEL FRANCISCO DE ASSIS ESCUDEIRO NEVES - CPF: 030.454.851-03 (APELADO), ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.353.261-05 (APELADO), ANDRIELE LUIZA DE MOURA DO VALE DIAS - CPF: 048.116.951-27 (APELADO), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO (VÍTIMA), MARIA IGNEZ DA COSTA AMORIELO - CPF: 797.393.341-72 (ASSISTENTE), LUCAS DA SILVA GARCIA (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA GONZAGA DE MIRANDA - CPF: 056.175.251-66 (ASSISTENTE), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO - CPF: 405.808.811-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS DE ARRUDA MORAES - CPF: 012.832.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019056-22.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES, MARIELY FERREIRA ARANTES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DAS APELADAS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PROVIMENTO APENAS PARA SUBMETER UMA DAS APELADAS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR COMO INCURSA NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA EM RELAÇÃO À CORRÉ E AO CRIME CONEXO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Havendo duplicidade de versões, ambas devidamente amparadas por elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, a sustentar os as versões acusatória e da defesa da corré apontada como mandante do crime, deve-se submeter o caso a julgamento perante o Tribunal do júri, órgão constitucionalmente competente para proceder à análise das referidas versões.

Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Não tendo sido produzido qualquer elemento na fase judicial a amparar o pedido de pronúncia pelo crime conexo (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990), inviabiliza-se a pronúncia para este fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019056-22.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES, MARIELY FERREIRA ARANTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0019056-22.2014.8.11.0042, que
impronunciou
as apeladas
Osmari dos Reis Amorielo Lemes
(art. 121, §2º, I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c 29,
caput
, do Código Penal) e
Mariely Ferreira Arantes
(art. 121,
caput
, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990) e deixou de submetê-las a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 171799551).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão que
impronunciou
as apeladas, sustentando que, além da materialidade, há indícios suficientes para submetê-las a julgamento perante o Tribunal Popular como incursas nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal c/c art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29 do Código Penal (ID 171799566).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da
impronúncia
(ID 171799569 e ID 171799570).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação ministerial (ID 175492671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019056-22.2014.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Izaias de Arruda Moraes
(art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29 do Código Penal),
Osmari dos Reis Amorielo
(art. 121, §2º, I, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29 do Código Penal) e
Mariely Ferreira Arantes
(art. 121,
caput
, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 29 do Código Penal), atribuindo-lhes a responsabilidade pelo homicídio que vitimou
Joaquim dos Santos Sabido
e pela corrupção dos menores
Yago Ribeiro dos Santos
e
Lucas da Silva Garcia
(ID 171806169 – pp. 01/06).

Segundo a inicial acusatória, “
a vítima
Joaquim dos Santos Sabido
convivia maritalmente com a mãe da denuncianda
OSMARI DOS REIS AMORIELO
, a Sra.
Maria Ignes da Costa Amarielo
. É dos autos ainda, que a vítima
Joaquim
era muito violenta com sua companheira, e com os filhos desta. E em razão das referidas agressões que sua mãe sofria, a denuncianda
OSMARI
decidiu matar a vítima Joaquim dos Santos Sabido
” (sic – ID 171806169 – pp. 01/06).

De acordo com a narrativa ministerial, “
dias antes do crime, a denuncianda
OSMARI
procurou o denunciando
IZAIAS DE ARRUDA MORAES
, vulgo "Luís", e lhe ofereceu R$5.000,00 (cinco mil reais) para matar a vítima. Diante da situação, o denunciando
IZAIAS
aceitou executar a empreitada criminosa, contudo pediu que a denuncianda
OSMARI
lhe arrumasse uma arma de fogo. Nos dias seguintes, a denuncianda
OSMARI
procurou a denunciada
MARIELY FERREIRA ARANTES
, a fim de que ela arrumasse uma arma de fogo para o denunciando
IZAIAS
matar a vítima. Sendo que ela aceitou a empreitada
” (sic – ID 171806169 – pp. 01/06).

Após, alegou-se que “
a denuncianda
MARIELY
procurou o menor impúbere
Yago Ribeiro dos Santos
, o qual estava acompanhado do menor impúbere
Lucas da Silva Garcia
, e os corrompeu, a fim de que o primeiro aluga-se a arma para a denuncianda
OSMARI
matar a vítima
Joaquim
” (sic – ID 171806169 – pp. 01/06).

Aduziu-se que “
o menor impúbere
Yago
aceitou alugar a arma para o cometimento do ilícito, ocasião em que foi acordado o aluguel da arma no valor de R$300,00 (trezentos reais). No dia do crime, o menor impúbere
Lucas da Silva
levou a arma de fogo alugada até a residência da denuncianda
OSMARI
e lhe entregou em mãos. Em seguida, a denuncianda
OSMARI
entregou a referida arma ao denunciando IZAIAS
” (sic – ID 171806169 – pp. 01/06).

Afirmou-se que “
após receber a arma, o denunciando IZAIAS, com evidente animus necandi, foi até a residência da vítima — que é seu vizinho – e sorrateiramente adentrou no terreno da residência, aproximou-se da vítima e de inopino lhe desferiu diversos disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as graves lesões que foram a causa eficiente de sua morte
” (sic – ID 171806169 – pp. 01/06).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 250/2014/DEHPP/MT, instaurado após a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos através do boletim de ocorrência nº 2014.201156, assim como após o atendimento
in loco
(ID 171806169 – pp. 09/10).

De acordo com os autos, os fatos narrados na inicial ocorreram em
23/07/2013, por volta das 11 horas da manhã
(ID 171806169 – pp. 12/14), o que levou a Polícia Judiciária Civil ao início das diligências investigatórias.

Em 30/07/2014, o serviço de inteligência do 24º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que o responsável pelo homicídio de
Joaquim dos Santos Sabido
seria seu vizinho
Izaias de Arruda Moraes
, conhecido pela alcunha de “Luís” (ID 171806169 – pp. 73/75).

Em seu interrogatório,
Izaias de Arruda Moraes
confessou a prática delitiva, relatando, em síntese, que três dias antes do crime viu a vítima agredindo uma criança (neta da esposa da vítima) com tapas no rosto, razão pela qual foi à residência da vítima e pediu para que parasse de agredir a menor. A vítima teria dito para que não se metesse, vez que o problema não seria de
Izaias de Arruda Moraes
, que afirmou que ficou com muita raiva e que, desde então, tinha decidido que iria “pegar” a vítima. Afirmou que no dia seguinte pegou uma arma emprestada com um desconhecido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Relatou que recebeu a arma, um revólver calibre 38, com cinco munições, no dia seguinte e, por volta das 10h00min., foi à casa da vítima, onde a matou (ID 171806169 – pp. 76/79).

A esposa da vítima, Sra.
Maria Ignez da Costa Amorielo
, relatou na fase policial que seu esposo (vítima) era bastante agressivo com ela e com sua filha, deficiente auditiva. Mencionou que a vítima costumava agredi-la fisicamente, assim como à sua filha e à sua neta. Informou que na data dos fatos estava na área externa de sua casa, onde a vítima também estava, ocasião em que escutou passos e um indivíduo mandando que ela abaixasse a cabeça, ouvindo cinco disparos logo após. Registrou que apesar de ter visto que o homem estava de boné, não conseguiu ver quem era. Ao ser questionada se tinha conhecimento a respeito dos comentários de que o crime teria ocorrido à mando de sua filha, a apelada
Osmari dos Reis Amorielo
, motivada pelas constantes agressões que a depoente vinha sofrendo, informou não ter ciência deste fato (ID 171806169 – pp. 93/95).

O menor
Lucas da Silva Garcia
, ouvindo perante a autoridade policial, informou:

“[...]
QUE o declarante relata que não recorda o dia e nem a hora, mais foi alguns dias antes do homicídio e era a noite; QUE o declarante estava passando em frente a casa da
OSMARI
, momento que a
OSMARI
chamou o declarante;
QUE na hora que o declarante entrou na casa da OSMARI, o vulgo LUIS estava na casa fazendo tatuagem na OSMARI; QUE nisso a OSMARI perguntou para o declarante se sabia onde arrumava uma arma de fogo, pois o LUIS queria matar uma pessoa
; QUE o declarante falou que não sabia onde arrumar a arma; QUE
OSMARI
perguntou para o declarante se tinha o número de celular do
YAGO
, porque ele provavelmente arrumaria uma arma; QUE em seguida o declarante passou o número do celular do
YAGO
e a
OSMARI
ligou para ele;
QUE OSMARI falou com YAGO, e este ficou de arrumar uma arma de fogo, com um amigo, o qual não sabe informar o nome
; QUE ainda durante a conversa com
OSMARI
, ela falou para o declarante que teria que ir ao banco pegar um dinheiro, não revelou a quantia e que era para pagar para o vulgo
LUIS
, pois ele iria matar uma pessoa para o
OSMARI
;
QUE em seguida o declarante perguntou para a OSMARI quem o LUIS iria matar, mas a OSMARI respondeu que não iria falar, pois iria dar problema
; QUE
no dia do fato por volta das 08h30min o declarante foi até a casa do YAGO pegou a arma de fogo, sendo um revólver de calibre 38, municiado com cinco munições e levou a arma até a casa da OSMARI e entregou a arma na mão da OSMARI e após entregar a arma foi embora para sua casa
; QUE por volta das 11h00min o declarante estava em casa dormindo, momento que escutou alguns disparos de arma de fogo; QUE o declarante esclarece que quando escutou o primeiro disparo imaginou que era ‘bombinha’, mas quando escutou os outros disparos em seguida imaginou que seria o
VULGO LUIS
que estava matando a referida ‘pessoa’; QUE o declarante não sabia quem era a pessoa que vulgo LUIS queria matar, só ficou sabendo depois que era o
JOAQUIM
, padrasto da
OSMARI
;
QUE perguntando ao declarante quem foi que contratou o vulgo LUIS para matar a vítima e qual a motivação do fato, respondeu que foi a OSMARI que contrato o vulgo LUIS para matar a vítima, inclusive pagou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço; QUE a motivação do fato foi porque a vítima agredia frequentemente sua esposa, ou seja, mãe de OSMARI e também estava ameaçando novamente por fogo na casa
. [...]” (ID 171806169 – pp. 96/99).

Em seu
primeiro
interrogatório perante a autoridade policial, a apelada
Osmari dos Reis Amorielo

confessou a prática delitiva
, ocasião em que admitiu ter sido a mandante do homicídio que vitimou
Joaquim dos Santos Sabino
. Relatou que a vítima, após sair da cadeia e voltar para a casa de sua genitora, a agredia praticamente todos os dias e, de vez em quanto, também agredia sua irmã e seus sobrinhos. Especificou diversos episódios de agressão contra seus familiares, assim como a animais domésticos que teriam sido cruelmente mortos como mecanismo de intimidação da apelada
(ID 171806169).

A apelada
Osmari dos Reis Amorielo
relatou que após este episódio, ao sair da casa de sua mãe, encontrou
Izaias de Arruda Moraes
(vulgo Luís) e, após relatar-lhe a possibilidade de sua mãe ser morta pela vítima,
Izaias de Arruda Moraes
falou para ela contratar alguém para matar
Joaquim dos Santos Sabino
, ocasião em que, após se disponibilizar, afirmou que cometeria o crime mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao final a apelada disse estar arrependida do que fez, vez que apenas queria livrar sua mãe do sofrimento e evitar sua morte, mas também disse se sentir aliviada, sabendo que nada mais ocorreria com sua genitora, irmã e sobrinhos (ID 171806169).

Na
primeira
oportunidade em que foi interrogada perante a autoridade policial, a apelada
Mariely Ferreira Arantes
afirmou que mais ou menos uma semana antes do crime, a apelada
Osmari dos Reis Amorielo
estava no bar de sua tia dizendo que iria matar
Joaquim dos Santos Sabino
, pois ele estaria maltratando muito sua mãe e irmã. Após, detalhou:

“[...]; QUE a depoente relata que um dia antes do fato, por volta das 22h00min a depoente estava na lanchonete de sua prima chamada KELY, momento que a
OSMARI
parou seu carro em frente à lanchonete e chamou a depoente; QUE a depoente foi até o carro e viu que o vulgo
LUIS
, a esposa dele e seus filhos também estavam dentro do veículo;
QUE a OSMARI perguntou se a depoente sabia de alguém que tinha arma de fogo
;
QUE a depoente respondeu que achava que o YAGO tinha
;
QUE então a OSMARI pediu para a depoente ir até na casa do YAGO e ver se ele tinha a arma e a OSMARI foi acompanhando a depoente de carro
; QUE a depoente foi até a casa do
YAGO
e conversou com
ele
e a
OSMARI
e o
LUIS
ficaram esperando a depoente dentro do carro em frente a casa do
YAGO
;
QUE a depoente perguntou para o YAGO se ele tinha uma arma de fogo para alugar, pois a OSMARI estava precisando e iria pagar trezentos reais
;
QUE no primeiro instante o YAGO não queria emprestar, mas depois falou que a arma estava na casa de um primo dele e teria que ir buscar
;
QUE em seguida a depoente foi e falou para a OSMARI que o YAGO iria arrumar a arma e iria levar na casa dela e a depoente foi embora
;
QUE a depoente esclarece que ficou sabendo que quem levou a arma para a OSMARI ou para o LUIS, não sabendo informar para qual dos dois foi entregue a arma, foi o LUCAS
; [...]; QUE aproximadamente uma hora após o fato a depoente ainda estava no local de crime e a OSMARI pediu para a depoente ir até a casa do LUIS falar com a esposa dele, chamada KELY;
QUE a depoente foi até a casa do LUIS e conversou com a KELY; QUE KELY entregou uma sacola de plástico, tipo de mercado, enrolada num pano e pediu para a depoente entregar aquela sacola para o YAGO
;
QUE naquele momento a depoente imaginou que seria a arma de fogo e em seguida foi até a casa do YAGO e devolveu a arma de fogo
; QUE a depoente esclarece que no dia do fato a depoente não sabia que tinha sido o LUIS que tinha matado a vítima;
QUE a depoente informa que no dia que a PM apreendeu o LUIS, a OSMARI conversou com a depoente e relatou que tinha jogado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fora, se referindo que o LUIS tinha sido pego, dando a entender que ela tinha pago esse valor para o LUIS matar a vítima
; [...]; QUE perguntando a depoente se sabe explicar qual a motivação do crime, respondeu que ouviu várias vezes a OSMARI falando que iria mandar matar a vítima, pelo motivo que ele maltratava muito a mãe, irmã e sobrinha dela, agrediam elas fisicamente, inclusive a vítima queimou a sobrinha da OSMARI com café quente” (ID 171806169 – pp. 117/119).

Em interrogatório complementar,
a apelada
Mariely Ferreira Arantes

confessou que intermediou a negociação da arma de fogo entre Yago e a apelada Osmari dos Reis Amorielo, a qual foi utilizada para a prática do homicídio narrados nestes autos
(ID 171806169 – pp. 174/178).

Ao ser
novamente interrogado na fase investigatória
,
Izaias de Arruda Moraes
declarou que efetivamente era conhecido pela alcunha de
Luís
. Na ocasião, além de ratificar a sua confissão, admitiu que matou a vítima a pedido de

Osmari dos Reis Amorielo
, mas negou o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informou que após receber a arma de um adolescente foi até a casa da vítima e, sem falar nada, efetuou cinco disparos. Ao final informou que conhecia a apelada
Mariely Ferreira Arantes
apenas de vista (ID 171806169 – pp. 164/166).

Ao ser ouvido pela terceira vez,
Izaias de Arruda Moraes
ratificou sua confissão, mas informou que após a prática do crime a arma foi entregue por sua esposa diretamente a apelada
Mariely Ferreira Arantes
. Relatou que recebeu a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para matar a vítima (ID 171806169 – pp. 182/183).

Ao ser novamente ouvida perante a autoridade policial, a
apelada
Osmari dos Reis Amorielo
retificou em parte seu primeiro interrogatório e relatou:

“[...] Que a interrogada esclarece um dia antes do fato saiu de casa por volta das 19h00min juntamente com suas filhas e foi para a lanchonete da Kelly; QUE a interrogada sentou na mesa da dona Maria, sendo esta mãe da Kelly; QUE passados alguns minutos que a interrogada estava na lanchonete e MARIELY chegou e sentou juntamente na mesa da interrogada;
QUE nisso a interrogada perguntou para a MARIELY se ela sabia de uma arma para alugar
;
QUE a MARIELY respondeu que achava que o YAGO tinha
; QUE em seguida a MARIELY foi até a casa do YAGO que é próxima da lanchonete e a interrogada foi com seu carro seguindo a MARIELY; QUE a interrogada esclarece que no momento em que estava saindo da lanchonete para seguir a MARIELY e o IZAIAS perguntou se a interrogada dava uma carona para sua família; QUE a interrogada respondeu que sim; QUE então a família do IZAIAS entrou no veículo, sendo que a esposa do IZAIAS sentou na frente no banco do carona e Izaias sentou no banco de trás; QUE em seguida a interrogada foi até a esquina da casa do YAGO;
QUE a MARIELY entrou na casa do YAGO, e minutos após a MARIELY voltou até o carro da interrogada, falando que ela iria levar a arma do dia seguinte e seria o valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
; QUE em seguida a interrogada foi embora. [...]; QUE no dia do fato a interrogada saiu de casa por volta das 07h00min e foi até a Policlínica do Coxipó; [...] QUE a interrogada retornou para casa por volta das 11h30min, onde já tinha acontecido o fato; QUE a interrogada esclarece que no momento que chegou em casa, uma vizinha a qual mora em frente a casa da mãe da interrogada gritou falando que tinham matado o JOAQUIM; [...];
QUE a interrogada informa que a MARIELY foi de conta própria buscar a arma de fogo e devolver para o YAGO
;
QUE perguntando a interrogada se foi a interrogada que pagou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao YAGO pelo aluguel da arma de fogo, respondeu que não, inclusive a interrogada esclarece que passou os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie para o IZAIAS, no mesmo dia do crime, quando ele foi até a sua casa, sendo que desse dinheiro ele teria que pagar o aluguel da arma de fogo para o YAGO
; QUE perguntando a interrogada se a esposa do IZAIAS sabia que a interrogada tinha contratado o IZAIAS para matar a vítima, respondeu que não sabe; QUE a interrogada esclarece que no dia 21.08.2014, a interrogada foi limpar a casa de sua mãe, pois a sua mãe não estava dormindo lá; QUE na hora que a interrogada estava limpando a casa, encontrou barra de ferro e garrafas de álcool atrás do sofá, dando a entender que a vítima estava planejando por fogo na as da mãe da interrogada novamente” (ID 171806169 – pp. 193/195).

Ou seja, extrai-se dos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial que os interrogatórios, embora tenham necessitado de complementação e esclarecimento, convergiram no sentido de apontar a apelada
Osmari dos Reis Amorielo
como a mandante do crime que vitimou
Joaquim dos Santos Sabino
, a indicar
Izaias de Arruda Moraes
como o executor e a apelada
Mariely Ferreira Arantes
como a responsável por intermediar a negociação da arma de fogo entre
Osmari dos Reis Amorielo
e o menor
Yago Ribeiro dos Santos
.

Ocorre que,
durante a fase instrutória
, tais elementos
não foram confirmados
.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que o processo foi suspenso, assim como o prazo prescricional, em relação ao corréu
Izaias de Arruda Moraes
(ID 171806172 – pp. 25/29), o que levou ao desmembramento do processo (ID 171806172 – pp. 90/91).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas de acusação
Maria Ignez da Costa Amorielo
,
Severino Jesus da Conceição
,
Lucas da Silva Garcia
e
Kelly Cristina Gonzaga de Miranda
, das de defesa (
Marinalva Alves Mandu
e
Milton Fernandes de Souza
), assim como ao interrogatório das apeladas
Osmari dos Reis Amorielo Lemes
e
Mariely Ferreira Arantes
.

Em juízo, a genitora da apelada
Osmari dos Reis Amorielo Lemes
e esposa da vítima, Sra.
Maria Ignez da Costa Amorielo
relatou que “
o denunciado IZAIAS DE ARRUDA MORAES foi o autor dos disparos de arma de fogo que causaram o óbito da vítima Joaquim dos Santos Sabino, e que
a sua filha OSMARI, ora denunciada, não concordava com o seu relacionamento com a vítima
, em virtude das agressões que ela sofria
” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 171799566).

Na fase judicial, o adolescente
Lucas da Silva
afirmou que “
o denunciado IZAIAS DE ARRUDA MORAES o procurou para comprar uma arma de fogo, que acabou vendendo essa arma para ele pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais. Salientou, também, que conhecia a vítima e que ela batia na esposa, que tentava colocar fogo na casa, que jogava café quente nas crianças e que quando a vítima usava droga ficava louco
” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 171799566).

Igualmente em juízo, a testemunha Kelly Cristina Gonzaga de Miranda relatou que “
era casada à época dos fatos com IZAIAS, que a vítima agredia a senhora Maria Ignez, e que, inclusive, ouvia os gritos dela
” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 171799566).

Em seu interrogatório judicial, a apelada
Osmari dos Reis Amorielo Lemes
“
confirmou que a sua genitora, Maria Ignes da Costa Amarielo, sofria agressões por parte da vítima, que esta teria matado quatro gatos como forma de ameaça. Afirmou, também, que conheceu o denunciado IZAIAS DE ARRUDA MORAES enquanto fazia uma tatuagem na casa dele e que, na ocasião, conversaram a respeito das constantes agressões que a vítima cometia contra sua mãe,
não tendo ocorrido qualquer negociação a respeito do delito
. Disse, ainda, que apenas ouviu os tiros e
que IZAIAS lhe pediu dinheiro para ir embora, tendo lhe dado a importância de R$ 2.000,00 (dois mil) reais
. Ao ser indagada sobre a versão apresentada na delegacia de polícia, asseverou que foi pressionada pela autoridade policial
” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 171799566).

Em juízo, a apelada
Mariely Ferreira Arantes
declarou que
não teve qualquer participação nos fatos narrados na inicial
, “
afirmando, apenas, que ouviu a denunciada OSMARI DOS REIS AMORIELO mencionar que mandaria alguém matar a vítima, pois esta maltratava muito a mãe dela
. Disse ainda que somente ouviu os disparos e não levou a denunciada OSMARI até a casa de YAGO, tampouco pegou na arma de fogo utilizada na infração penal. Com relação ao depoimento prestado na fase policial, afirmou que foi pressionada pela autoridade policial e que não fez a leitura do termo de depoimento antes de assiná-lo
” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 171799566).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau salientou que nenhum dos elementos informativos colhidos na fase policial foi confirmado em juízo, vez que além das apeladas terem alterado suas declarações da fase investigativa, negando o envolvimento nos crimes narrados na inicial, “
em Juízo as testemunhas não conseguiram indicar a autoria das rés em relação ao crime narrado nos autos, sendo que a prova que se baseia o pedido de pronúncia da acusação baseia-se exclusivamente na fase policial
” (ID 171799551).

Inconformado, o órgão acusador pugnou pela reforma da decisão, a fim de que as apeladas sejam submetidas a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, argumentou que as confissões realizadas na fase policial somadas aos elementos produzidos em juízo autorizam o provimento do recurso. Dentre seus argumentos, salientou que na fase investigatória as apeladas deram vários detalhes acerca da prática delitiva e que, em juízo,
Osmari dos Reis Amorielo
lhe pediu dinheiro (R$ 2.000,00) após a prática delitiva, o que seria suficiente para sua pronúncia.

Mencionou não ser crível a alegação feita em juízo de que houve pressão por parte da autoridade policial, vez que nas duas vezes em que foi interrogada, na última estava acompanhada por advogado. Sublinhou que a riqueza de detalhes da confissão extrajudicial, notadamente de seu segundo depoimento, não pode ser desprezado. Sublinhou que o fato de
Mariely Ferreira Arantes
ter dito que ouviu
Osmari dos Reis Amorielo
dizer que mandaria matar a vítima é outro indício que não pode ser ignorado. Destacou ainda que
Maria Ignez da Costa Amorielo
disse que sua filha não concordava com sua relação com a vítima.

O recurso ministerial deve ser provido, mas apenas em parte.

Desde logo, pontue-se que em relação à apelada
Mariely Ferreira Arantes
nenhum elemento de prova foi produzido durante a fase inquisitorial a vinculá-la às práticas delitivas narradas na petição inicial, o que impossibilita o provimento do recurso em seu desfavor, a fim de que seja pronunciada, nos termos pugnados pelo
Parquet
.

O que há em relação à apelada
Mariely Ferreira Arantes
são apenas as informações oriundas da fase policial, o que, nos termos de jurisprudência pacífica, impede a sua pronúncia.

A este respeito: “
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no AREsp n. 2.036.538/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Todavia, o recurso comporta parcial provimento em relação à apelada
Osmari dos Reis Amorielo
, pois,
em juízo
, dois elementos sustentados pelo
Parquet
devem ser considerados: (1º) alegação da apelada
Mariely Ferreira Arantes
de que a apelada
Osmari dos Reis Amorielo
disse que iria mandar matar a vítima, pois ela maltratava sua mãe e (2º) informação de que
Izaias de Arruda Moraes
recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da apelada
Osmari dos Reis Amorielo
para ir embora.

É certo que a defesa afirma que o referido montante não se refere a pagamento pela prática do crime, mas sim para que
Izaias de Arruda Moraes
fosse embora.

Ou seja, duas versões amparadas em elementos produzidos nas duas fases da persecução penal despontam nos autos, o que impõe a submissão da vítima a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursa nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Neste sentido: “
Dúvidas quanto a dinâmica dos fatos que deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular. Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária,
é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri
” (N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Registro que deixo de proceder a qualquer análise a respeito da qualificadora indicada na denúncia (art. 121, §2º, I, CP), vez que o recurso de apelação pretende a submissão da apelada a julgamento perante o Tribunal do Júri apenas como incursa nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Por fim, a respeito da imputação relativa ao crime previsto no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
mantenho a impronúncia
da apelada
Osmari dos Reis Amorielo
.

Embora a doutrina possua entendimento no sentido de que a pronúncia por crime doloso contra a vida enseja, forçosamente, a pronúncia pelo conexo
[1]
, a jurisprudência possui entendimento distinto, pois extrai-se do Superior Tribunal de Justiça que:
“
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
” (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

E é justamente nesta hipótese que se insere a acusação de incursão na prática delitiva descrita no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente:
nenhum elemento de prova da sua prática por parte da apelada foi produzido, o que demonstra a completa inviabilidade de sua pronúncia pelo referido crime
.

Para que não restem dúvidas:
“
a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença,
ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
” (AgRg no REsp n. 1.693.713/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Igualmente: “
sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior,
segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto
” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apenas para
pronunciar
a apelada
Osmari dos Reis Amorielo
, a fim de que se seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursa nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Quanto aos demais pontos,
mantenho
a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

[1]
A este respeito: “[...] havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos,
sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles
. [...]
Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84). Em igual sentido: “Tenho sustentado que os crimes conexos aos da competência do Tribunal do Júri não são objetos de pronúncia, além dos estritos limites da declaração da conexidade” (NASSIF, Aramis.
O novo Júri Brasileiro
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 63).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023